Tribunal: TJDFT
Processo: 0767202-59.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PETIÇÃO QUE CUMPRIU A DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE DEFESA ADMINISTRATIVA. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito, em razão da parte não ter satisfeito integralmente o comando de emenda à inicial determinado em ação diversa.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que não aufere rendimento superior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Foram ofertadas contrarrazões (ID 76194946).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende o reconhecimento de nulidade do auto de infração no SA04179107Y. Narrou que, em21/04/2024, sofreu autuação por recusa à realização de teste de alcoolemia. Afirmou que não lhe foi entregue cópia do auto de infração e que não consta no documento os dados do aparelho etilômetro e a assinatura da autoridade autuadora. Informou que foi utilizado etilômetro passivo, sem homologação pelo INMETRO e que o aparelho não possui qualquer valor probatório ou respaldo legal para comprovar embriaguez ou autuação por recusa. Pontuou que não pode apresentar qualquer defesa prévia. Destacou que não foram recebidas as notificações obrigatórias e que transcorreu mais de 180 dias para notificação da penalidade. Sustentou que a ação tem por objeto a irregularidade da aplicação da multa e não de um procedimento administrativo interno. Defendeu que não houve a tramitação simultânea dos processos de aplicação de multa e de suspensão do direito de dirigir, acarretando a nulidade de todo o procedimento administrativo.
4. Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que a petição inicial foi instruída com documentação apta a demonstrar os fatos e direitos alegados. Alegou que foi penalizada por não apresentar documentos que sequer o órgão de trânsito foi capaz de fornecer. Argumentou que não houve individualização dos documentos faltantes e que o indeferimento da inicial restringiu o acesso à justiça e ignorou o princípio da primazia da decisão de mérito. Requereu a anulação da sentença, retornando os autos à origem para regular processamento feito ou, subsidiariamente, pela reforma da sentença, julgando-se procedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão é o preenchimento dos requisitos para o recebimento da inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 319, VI, do CPC, a petição indicará “as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados”.
7. Não obstante os fundamentos lançados na sentença para justificar o indeferimento da exordial, constata-se que no processo ajuizado anteriormente foi determinada a apresentação de emenda para juntada integral do processo administrativo correlato.
8. Contudo, na inicial ora interposta, a autora afirmou que não apresentou defesa administrativa. Assim, deixou de apontar as alegadas irregularidades do auto de infração na seara administrativa, para apontá-las somente em juízo, cuja adequação ou inadequação deve ser objeto de apreciação judicial. Dessa forma, diante da narrativa constante na inicial, a exigência relativa à apresentação de emenda formulada no processo anterior foi cumprida. A análise da adequação da propositura e do mérito da controvérsia, inclusive quanto ao interesse de agir são questões de mérito que devem ser apreciadas pelo Juízo de origem. Ademais, a recorrente juntou documento referente ao cadastramento junto ao SNE (ID 76194939).
9. Assim, não se tratando de apresentação de nova ação sem o cumprimento da ordem de emenda anteriormente determinada, incabível o indeferimento da exordial, revelando-se prematura a extinção do processo da forma como realizada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar o regular processamento do feito.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.